Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente insiste na alegação de que não praticou ato ilícito, pois atendeu as solicitações do consumidor e transferiu os pontos ao parceiro comercial. Sustenta que não responde pelos danos suportados pelo consumidor.
2. O embargado pede a condenação do embargante por litigância de má-fé.
3. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e as alegações da parte e adotou entendimento contrário à pretensão da embargante sobre a responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme determina do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque, especificamente sobre o tema embargado, o acórdão consignou “A alegação do banco de que emitiu a carta bônus é insuficiente para excluir-lhe a responsabilidade, uma vez que a expedição da carta bônus deve vir acompanhada da transferência do valor para a concessionaria, o que efetivamente não foi demonstrado.”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.